Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido retro. Concedo ao autor o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do despacho de ID 15668926. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403